Tribunal: TJDFT
Processo: 0701356-51.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701356-51.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS ROSADO MARTINEZ AGRAVADO: DS SERVICOS FOTOGRAFICOS EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCAS ROSADO MARTINEZ face à decisão do juízo a quo que, deferiu a penhora, via, BACEN, de valor em sua conta bancária, diante do não cumprimento da ordem de restituição de valores. Alega a impossibilidade de restituição de valores, preclusão da decisão que determinou a penhora e impossibilidade de reconhecimento de ofício da ilegitimidade que viola a parcialidade do magistrado. Defende a impenhorabilidade dos valores. Pugna o efeito suspensivo vindicado, e no mérito a reforma da decisão combatida. É o breve relatório. Decido. Conforme tese firmada em PUJ 2018.00.2.000587-3, edital publicado em 03/09/2018, p.613, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. Com efeito, nos autos originários na decisão, preclusa (ID 89308256, autos originários), reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva do sócio Daniel Silveira, nos seguintes termos: ”Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, verifico que o então sócio Daniel Silveira retirou-se da sociedade empresária em 14 de setembro de 2018 (ID 80132151), data essa anterior, inclusive, ao ajuizamento da presente demanda e aos fatos que deram ensejo à condenação da pessoa jurídica ré. Nessa seara, sendo a mencionada parte manifestamente ilegítima no incidente de desconsideração de personalidade jurídica deferido, não poderá seu patrimônio ser afetado para adimplemento de dívida sobre a qual não detém responsabilidade patrimonial. Assim, mister se faz o cancelamento da ordem de transferência dos valores, de imediato (ID 87481153). À secretaria para as providências necessárias quanto ao recolhimento IMEDIATO do ofício. Preclusa a presente decisão, descadastre-se DANIEL SILVEIRA do pólo passivo da demanda e intime-o a informar dados de agência e conta para devolução dos valores mediante ofício. Quanto ao mais, indefiro o pedido de expedição de ofício à junta comercial do Distrito Federal, por ser essa diligência de responsabilidade do credor, que não demonstrou impossibilidade de realizá-la. Assim, defiro derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para que o autor traga aos autos certidão simplificada atualizada da junta comercial, a fim de verificar a composição atual do quadro societário da empresa executada.” Neste ponto, merece destaque que tal decisão foi objeto de recurso de embargos de declaração pela parte agravante, o qual não foi provido, nos seguintes termos (ID 91208538, autos na origem): “Trata-se de embargos declaratórios, opostos com a finalidade de sanar suposto vício na decisão prolatada, a qual reconheceu a ilegitimidade de Daniel Silveira para figurar no pólo passivo da demanda e por consequência, determinou o cancelamento das diligências constritivas empreendidas em seu desfavor. É cediço que os embargos de declaração somente serão admitidos quando houver, no decisum, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1022 do CPC. Ocorre que, no caso em tela, não se faz presente nenhuma das hipóteses que ensejam a oposição dos embargos declaratórios, haja vista não haver nenhum vício a ser sanado por este juízo. É evidente que Daniel Silveira é parte ilegítima para figurar no incidente de desconsideração, pelas razões já delineadas na decisão de ID 89308256. Por ser matéria cognoscível de ofício e de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo. Friso, ademais, que o Sr. Daniel Silveira sequer foi citado para responder ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tampouco intimado a respeito do bloqueio de ID 80280043. Observa-se que o expediente de ID 81058782 foi encaminhado ao endereço da sede da pessoa jurídica ré, da qual o Sr. Daniel Silveira sequer era sócio. Não há qualquer expediente de intimação ou citação dirigido ao endereço do suposto sócio. Observe o autor, ainda, que o levantamento dos valores era condicionado à preclusão da decisão de ID 84375925, o que jamais ocorreu, tendo em vista a ausência de citação e intimação válidas do suposto sócio. Nesse sentido, tanto a ausência de citação válida do suposto sócio quanto sua manifesta ilegitimidade passiva podem ser reconhecidas ex officio a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, o que impõe a manutenção da decisão de ID 89308256 nos exatos moldes em que proferida. Na verdade, depreende-se do arrazoado apresentado pelo embargante a nítida intenção de reformar, e não de integrar a decisão embargada. No entanto, os embargos de declaração não se prestam a tal desiderato, consoante diretriz consolidada no Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). 2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o § 3o do artigo 1.017 do CPC admite tanto a hipótese de o Relator determinar a juntada de peças do processo quanto de o relator, em razão de algum vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento determinar a complementação da documentação que entender necessária para julgamento do mérito do recurso (primazia do julgamento de mérito). Nesse último ponto, aplicável o que diz o Enunciado no 82 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC): "é dever do relator, e não faculdade, conceder o prazo ao recorrente para sanar o vício ou complementar a documentação exigível, antes de inadmitir qualquer recurso, inclusive os excepcionais". 3. A decisão, entretanto já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. (Acórdão 1215531, 07014238420198079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por conseguinte, incumbe ao embargante recorrer adequadamente da decisão proferida por este Juízo, já que não se fazem presentes os requisitos que ensejam a oposição dos embargos declaratórios. Frisa-se ao embargante que a pretensão de reforma da decisão prolatada não é cabível pela via processual eleita, devendo para tanto o embargante interpor o recurso apropriado. Isto posto, conheço dos embargos declaratórios e nego-lhes provimento, mantendo íntegra a decisão proferida (ID 89305256). Decisão registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se.” Tal decisão não foi objeto de recurso, logo, restou preclusa a ordem de restituição de valores, bem como o reconhecimento de ofício da ilegitimidade passiva do sócio Daniel Silveira. Acrescento, ainda, que conforme bem consignado o reconhecimento de ofício da ilegitimidade passiva não configura parcialidade do juízo mas sim um dever do magistrado que pode ser verificado a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Quanto a alegação de impenhorabilidade, em que pese o disposto no art. 833, IV do Estatuto Processual Civil, o qual assegura a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos, pensões, pecúlios e montepios, a moderna jurisprudência relativiza este entendimento. Vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/73. RELATIVIZAÇÃO EXCEPCIONAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRECEDENTES. SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. A impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte, o que não se verifica no presente caso. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no REsp 1700166/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017) Não é outro o entendimento mais recente desta Turma Recursal: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE NÃO AFETA A SUBSISTÊNCIA MÍNIMA DO DEVEDOR. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em virtude de ser incabível mandado de segurança na espécie e por força do princípio da fungibilidade, a insurgência deve ser recebida como agravo de instrumento, cabível das decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, no processo de execução. 2. Busca-se atacar decisão proferida nos autos de execução no 2013.01.1.178929-5, pelo Juízo do 7o Juizado Especial Cível, que indeferiu a impugnação à penhora, sob o fundamento de não ter sido demonstrada a natureza alimentar da verba penhorada. Alega que as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis e que restou demonstrado nos autos que as verbas bloqueadas se trata de valores relativos ao salário do impetrante. Indeferida a liminar (Id. 4035017). Informações do Juízo de origem (Id. 4486826). 3. Com o novo CPC, a impenhorabilidade do salário deixou de ser absoluta. Como exemplo, o art. 833, § 2o do CPC reconheceu que o salário não é mais integralmente impenhorável, independentemente da natureza do crédito, para as importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Com relação a esse dispositivo, cito a crítica de Daniel Amorim Assumpção Neves: "Pode-se criticar o valor indicado pelo art. 833, 2o do Novo CPC, afinal, são poucos os devedores que recebem valor superior a 50 salários mínimos por mês. Ainda, assim, é inegável o avanço da norma legal, que inclui o Brasil no rol dos países civilizados, tanto de tradição da civil law (por exemplo, Argentina, Uruguai, Chile, Portugal, Espanha, Alemanha e Itália), como da common law (por exemplo, Estados Unidos e Inglaterra)."[1] 4. É certo que a finalidade pretendida pelo legislador com a impenhorabilidade do salário é a preservação da sobrevivência digna, garantindo-se o mínimo existencial. 5. Assim, adoto o posicionamento da impenhorabilidade relativa dos vencimentos, que surgiu com o novo CPC e já se reflete em decisões do Superior Tribunal de Justiça. A impenhorabilidade absoluta dos salários, diante de situações em que a constrição não afeta a sobrevivência digna do devedor, é medida injusta e derivada de equivocada interpretação do princípio do patrimônio mínimo. 6. No caso concreto, diante da inexistência de ofensa à dignidade mínima do devedor, não há que se falar em impenhorabilidade absoluta de sua verba salarial. Nesse sentido, merece destaque o precedente do STJ que entendeu que a penhora de percentual de salário é admitida desde que a constrição não afete a dignidade humana do devedor e que tal medida extrema decorra de obstáculos criados pelo prório executado ao bom andamento da execução: Paulo Antônio Chiavone versus Ugo Di Cesare. "RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DÍVIDA APURADA EM INVENTÁRIO. OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. 1.- Os embargos de declaração são corretamente rejeitados se não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, tendo sido a lide dirimida com a devida e suficiente fundamentação. 2.- A regra geral da impenhorabilidade, mediante desconto de conta bancária, de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria, constante do art. 649, IV, do CPC, incidente na generalidade dos casos, deve ser excepcionada, no caso concreto, diante das condições fáticas bem firmadas por sentença e Acórdão na origem (Súmula 7/STJ), tendo em vista a recalcitrância patente do devedor em satisfazer o crédito, bem como o fato de o valor descontado ser módico, 10% sobre os vencimentos, e de não afetar a dignidade do devedor, quanto ao sustento próprio e de sua família. Precedentes. 3.- Recurso Especial improvido. (REsp 1285970/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 08/09/2014)". 7 . Cito outro precedente mais atual, em foram partes GERALDO ALVES SICUPIRA X LUIZ CARLOS MOREIRA: " AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. PERCENTUAL ATINENTE À CONSTRIÇÃO REALIZADA QUE NÃO OFENDE O MÍNIMO EXISTENCIAL DOS DEVEDORES. POSSIBILIDADE. REANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DE REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.(AgInt no AREsp 1024295/ES, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 14/05/2018) 8. Vale destacar os fundamentos da decisão recorrida, pois, considerando que o executado, ora agravante, é figura pública, Senador da República e renomado ex-jogador de futebol, e, com frequência aparece na mídia evidenciando sua vida luxuosa, além de residir em uma das áreas mais nobres da cidade (Lago Sul), e, que desde 2013, vem tentando se eximir de adimplir a dívida executada nos autos do processo no 2013.01.1.178929-5, resta evidente que a penhora efetuada não compromete sua subsistência ou dignidade. Ademais, não restou demonstrado de forma inequívoca que a penhora tenha recaído sob verba de natureza alimentar. Todavia, ainda que assim tivesse ocorrido, é fato notório que isso não comprometeria a dignidade ou mínimo existencial do devedor. 9. Por fim, o executado com sua conduta opõe maliciosamente à execução para dificultar ou embaraçar a realização da penhora, o que constitui ato atentatório à dignidade da justiça. Ante o exposto, a condeno ao pagamento de multa de até 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito em execução, nos termos do parágrafo único do art. 774 do CPC. 10. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários à mingua de contrarrazões. Não havendo recurso, com efeito suspensivo da presente decisão, poderá o Juízo de Origem liberar o valor bloqueado desde logo, sendo recomendável tal procedimento, com vista ao término desta demanda, consoante os princípios de celeridade e simplicidade atinentes ao rito dos juizados. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. [1] AMORIM, Daniel Assumpção Neves. Manual de Direito Processual Civil, volume único, 8a edição, Editora Jus Podivm, 2016, pág. 1056. (Acórdão n.1111800, 07004489620188079000, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no PJe: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaca-se que a parte agravante, mesmo após o reconhecimento de que recebimento dos valores foi indevido (R$ 919,76), quedou-se inerte quanto a sua devolução. No caso vertente não restou demonstrado que a constrição deferida comprometeria a sua subsistência digna, bem como os valores recebidos são originários de penhora em conta de terceiro que não mais integra a lide cuja ilegitimidade fora reconhecida e não impugnada pela via processual adequada. Nestes termos, entendo ser incabível o agravo de instrumento nos Juizados Especiais Cíveis na fase de conhecimento, podendo ser conhecido, somente na fase de cumprimento de sentença, caso a parte agravante comprove a existência de decisão que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação. Em não tendo sido comprovados os requisitos aqui expostos, não há que conhecer o recurso manejado em respeito ao microssistema dos juizados especiais. Ante o exposto, como reza o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT), NÃO CONHEÇO do agravo, por ser inadmissível. Condeno a parte agravante às custas. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 4 de outubro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator